Tribunal: TJDFT
Processo: 0732703-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732703-05.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: NELICE DELLAYNE DA ROCHA ARAUJO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARONOÁ PARQUE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702198-41.2021.8.07.0008 movida pelo agravante em desfavor de NELICE DELLAYNE DA ROCHA ARAÚJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 136256154 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da executada relativos ao imóvel situado na Quadra 3, conjunto 6, Lote 6, Bloco L, apartamento 402, Condomínio Paranoá Parque, Paranoá/DF e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. No Agravo de Instrumento interposto (ID 39815839), o exequente afirma que a constrição judicial vindicada tem por objeto apenas os direitos aquisitivos sobre o bem, em conformidade com a previsão legal contida no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, sobretudo em casos em que a ação de execução tem por fundamento débitos de natureza propter rem. Invocando o princípio da efetividade da execução, o agravante destaca a ausência de patrimônio capaz de servir ao adimplemento da dívida perseguida, sendo única alternativa restante a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel. Com base nestes argumentos, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que lhe seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel situado na Quadra 3, Conjunto 6, Lote 6, Bloco L, apartamento 402, Condomínio Paranoá Parque, Paranoá/DF. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com prosseguimento do feito na origem. Não houve recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao exequente (ID 91722583). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. A alienação fiduciária de coisa imóvel encontra-se assim disciplinada na Lei 9.514/1997: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (...) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Sem prejuízo, o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, discorrendo acerca da ordem preferencial de bens a ser observada no processo executivo, autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Confira-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Percebe-se, portanto, que o dispositivo legal ratifica que os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciário, porquanto possuem expressão econômica. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha à ora em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600368, 07083405120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. No caso concreto, a penhora anteriormente determinada sobre os direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente foi desconstituída em razão de ter sido compreendida como inútil para a satisfação do crédito perseguido. Porém, o imóvel foi avaliado em valor suficiente para quitar tanto o mútuo perante a instituição financeira quanto a dívida exequenda, o que implica a utilidade, a priori, da penhora. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1312323, 07464490820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Assim, ainda que o bem alienado fiduciariamente não integre efetivamente o patrimônio da agravada, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, que possuem expressão econômica. Ademais, vale destacar que aquele que adquire unidade habitacional deve responder pelas cotas condominiais que recaem sobre o imóvel. Assim, as ações que versem sobre despesas condominiais enquadram-se no conceito de obrigações propter rem, isto é, a que decorre de um direito real vinculado ao bem que lhe dá origem, respondendo o devedor, pela obrigação, com todo seu patrimônio. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. APARENTE DIVERGÊNCIA NO CÁLCULO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DEVER DO CONDÔMINO. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÔNUS. EMISSÃO. DESPESA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pagamento das taxas condominiais é obrigação de natureza propter rem, que decorre "da própria coisa" e vincula o proprietário do imóvel correspondente. 2. Embora no corpo da petição inicial o Autor tenha se equivocado quanto à limitação do prazo temporal relativo à cobrança, o valor dado à causa e efetivamente cobrado pauta-se na planilha anexada à exordial, em que constam expressamente todas as taxas condominiais em aberto referentes ao imóvel de propriedade da Requerida, as quais esclarecem detidamente as despesas cobradas e os meses referentes a cada uma delas. 3. Considerando o prazo de prescrição quinquenal para a cobrança das taxas condominiais (Tema 949/STJ), constitui dever do condômino manter os documentos afetos à pretensão de cobrança das referidas taxas durante a vigência desse prazo. 4. O Requerente comprovou que a Requerida é a proprietária do imóvel cujas taxas são objeto de cobrança, devendo recair sobre ela o adimplemento dessa obrigação. 5. Em contrapartida, a Requerida não comprovou que já teria adimplido as despesas condominiais relativas aos meses objeto de cobrança no feito. Logo, não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor (artigo 373, inciso II, do CPC/15). 6. A reforma da r. sentença, para incluir na condenação os valores das taxas condominiais relativas aos períodos elencados na planilha que acompanha a inicial, se coaduna com os princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência. 7. No que tange à cobrança de despesa para emissão de certidão de ônus do imóvel, não se tem admitido sua cobrança no âmbito desta Egrégia Corte, quando não prevista em convenção do condomínio e por não ser considerada despesa que as partes realizam ou requerem no curso do processo, nos termos do art. 82 do CPC/15. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1616277, 07218271620218070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da natureza relativa da incompetência territorial arguida, resta essencial para seu acolhimento a demonstração de efetivo prejuízo. 1.1 No caso dos autos, não verifico a ocorrência de qualquer prejuízo para o réu/apelante, que vem participando ativamente do feito, apresentando defesas de forma tempestiva, propondo, inclusive, reconvenção. 2. As despesas condominiais se referem a obrigações de pagar atreladas à propriedade (direito real), uma vez transmitido o direito de que se origina, a obrigação segue a reboque, independentemente do título translativo. É, portanto, o que se convencionou chamar de obrigação propter rem. 2.1 Ao definir o marco temporal para a responsabilidade quanto aos encargos condominiais, a jurisprudência pátria estabeleceu que o efetivo exercício da posse como sendo o marco definidor para a incidência de despesas condominiais, nos termos do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil. 2.2 Diante da comprovação que a apelante era possuidora dos bens em análise quando da fatura das cobranças condominiais objeto da lide, bem como ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1613580, 07423725020208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Nesta senda, a dívida que advém do imóvel, por ele está garantida e, ainda que se saiba que não há possibilidade de penhora do próprio bem, há possibilidade de penhora de seus direitos. Por fim, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado (artigo 805 do Código de Processo Civil), impõe-se considerar o interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito. Assim, da análise não exauriente da questão controvertida, observa-se estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, em virtude da possiblidade da penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, porquanto constatada a existência de expressão econômica desse direito. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECUSAL para determinar a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel situado na Quadra 3, Conjunto 6, Lote 6, Bloco L, apartamento 402, Condomínio Paranoá Parque, Paranoá/DF. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 às 13:39:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora